Tribunal: TJES
Processo: 0025563-95.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025563-95.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO SANTOS E SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - DANO QUALIFICADO - RESISTÊNCIA - DESACATO - ABSOLVIÇÃO - PALAVRA DOS POLICIAIS - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A palavra dos policiais merecem credibilidade e fé pública, estando alicerçadas em outros elementos probatórios.

2.
Desferir chutes e deteriorar a viatura policial, tendo ciência de que sua conduta poderia gerar prejuízo ao patrimônio público, subsume ao tipo previsto no
artigo 163, parágrafo único, III do CP.

3.

A R
esistência
consistiu na ação do apelante em não obedecer a ordem de parada, tendo se debatido inflamado vizinhos e familiares contra a ação dos agentes públicos, os quais tiveram que usar a força para contê-lo.

4.
Se a ofensa foi perpetrada na presença de funcionário público, no exercício de suas funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a subsunção do fato ao tipo penal do art. 331 do CP.

5. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0025563-95.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO SANTOS E SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNELLA PERCIANO RIBEIRO COCK - ES30575-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto por
DANILO SANTOS E SANTOS
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória que o condenou nas sanções dos artigos 163, parágrafo único, inciso III, 329 e 331, todos do Código Penal, impondo-lhe pena de 02 (dois) anos de detenção e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, pugna pela absolvição.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 03/09/2018, por volta das 03h00, na Rua Vicente, n.° 180, próximo ao antigo Bar do Braga, no Bairro São Pedro, Município de Vitória/ES, o denunciado desobedeceu a ordem emanada de autoridades policiais, desacatando-os, bem como oferecendo resistência na abordagem e causando danos ao compartimento de segurança da viatura policial.

A
materialidade
está provada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, em especial os autos de resistência e Laudo Pericial constatando danos no veículo policial.

A
autoria
se confirma pela prova produzida.

O apelante foi declarado revel.

Entretanto, os policiais militares ouvidos em juízo foram uníssonos em afirmar que estavam realizando patrulhamento preventivo quando visualizaram o apelante, o qual já conheciam de outras abordagens, próximo a boca de fumo. Ao visualizar a viatura o apelante correu para o quintal de sua residência e jogou uma sacola que portava por cima do muro de outra residência. Tendo os policiais o seguido até o seu quintal, durante a abordagem o apelante a gritar pedindo que familiares e vizinhos contivessem a abordagem policial, bem como xingava os agentes. Mencionaram que apelante se debatia muito e resistia a abordagem policial, sendo necessário usar força moderada para controlá-lo. Por fim, colocado no compartimento de segurança da viatura para levá-lo para a delegacia de polícia, provocou danos no veículo.

Como se sabe, a palavra dos policiais merecem credibilidade e fé pública, de modo que o apelante não logrou êxito em desconstituir seus depoimentos, que encontram-se alicerçados em outros elementos probatórios. Vejamos:

É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os depoimentos dos policiais merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente quando confirmados pelos demais elementos de provas nos autos. Ademais, não foram trazidos quaisquer indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do recorrente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Desse modo, vê-se que o apelante incorreu na figura típica do artigo 163, parágrafo único, III do CP, ao desferir chutes e deteriorar a viatura policial, tendo ciência de que sua conduta poderia gerar prejuízo ao patrimônio público. Sobre o tema:

1. No presente caso, a autoria se mostrou inconteste, notadamente, pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência e pelas fotografias do dano causado à viatura policial, que são harmônicos e corroboram com as demais provas dos autos. 2. Em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o entendimento desta E. Câmara é de que, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos
. 3. APELO DESPROVIDO. (TJES - ApCrim 0005042-09.2021.8.08.0030, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. JAIME FERREIRA ABREU, 24/Nov/2022)

Outrossim, o laudo pericial acostado aos autos vai ao encontro das declarações prestadas pelos policiais, concluindo que a porta do compartimento de transporte de presos, quando fechada, não apresenta alinhamento com o seu batente.

Melhor sorte não possui quanto ao crime de resistência, que pune a conduta de opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

In casu
, a resistência consistiu na ação do apelante em não obedecer a ordem de parada, tendo se debatido inflamado vizinhos e familiares contra a ação dos agentes públicos, os quais tiveram que usar a força para contê-lo.

Por fim, os policiais foram uníssonos em destacar que o apelante chamou os agentes de corruptos.

O desacato, previsto no artigo 331 do CP, é crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal. Se a ofensa foi perpetrada na presença de funcionário público, no exercício de suas funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a subsunção do fato ao tipo penal do art. 331 do CP.

Segue precedente de minha relatoria sobre o tema:

Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição do apelante pelo delito praticado, sobretudo em razão dos depoimentos policiais, que se revestem de fé pública ao harmonizar com o conjunto probatório. Precedentes. 2.
A Administração Pública constitui o principal sujeito passivo no crime de desacato, de modo que os policiais militares são ouvidos como testemunhas. 3. Trata-se o desacato de crime formal, de modo que a mera prática do ato, independentemente da efetividade das ofensas proferidas, são suficientes para a consumação, como ocorreu na hipótese.
4. Não obstante a vedação ao chilling effect estatal proposto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o delito de desacato (artigo 331 do Código Penal) é constitucional. Precedentes do STF. 5. Em razão da fundamentação inidônea conferida à circunstância judicial das consequências do crime, pelo juízo a quo, redimensionada a pena-base a patamar próximo do mínimo legal. (TJES - ApCrim 0005216-61.2019.8.08.0006, 1ª Câmara Criminal, Relator Des. Willian Silva, 01/Dec/2022)

Posto isto,
mantida a condenação nos termos da sentença.

Malgrado inexista impugnação específica, não vislumbro correções a serem efetivadas na dosimetria e individualização da pena, fixada
02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO E EM 12 (DOZE) DIAS MULTA, bem como o regime semiaberto em virtude da reincidência.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.